Tribunal: TJES
Processo: 0031925-85.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031925-85.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO CORREA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Dosimetria da Pena. Manutenção da Sentença Condenatória. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 dias-multa.

O réu foi surpreendido em flagrante, no dia 25/12/2015, em via pública no Bairro Alecrim, Vila Velha/ES, portando 16 pinos de cocaína e 27 buchas de maconha, distribuídas entre seu bolso e sacola previamente dispensada ao solo.

A materialidade e a autoria foram firmemente demonstradas por depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, pelas declarações confessórias do acusado e pelos laudos periciais juntados aos autos.

No recurso, a defesa pleiteia (i) a redução da pena-base ao mínimo legal, por suposta ausência de fundamentação idônea, e (ii) a aplicação da fração máxima (2/3) do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

As questões debatidas consistem em:

(i) saber se a pena-base foi majorada de forma fundamentada e dentro dos parâmetros de discricionariedade vinculada do julgador; e

(ii) saber se a fração mínima (1/6) aplicada à minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser ampliada diante da ausência de condenações definitivas, analisando-se, contudo, elementos concretos indicativos de dedicação habitual à atividade criminosa.

III. Razões de decidir

A majoração da pena-base encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, considerando-se, com preponderância, a variedade e a quantidade das drogas apreendidas, o fracionamento para venda e o contexto de intenso tráfico no local da prisão. Fundamentação idônea, conforme orientação consolidada do STJ, que admite a exasperação quando calcada em elementos concretos extraídos dos autos.

A limitação da causa especial de diminuição à fração mínima (1/6) foi corretamente motivada, diante da existência de procedimentos criminais e antecedentes infracionais relacionados ao tráfico, do modo de acondicionamento da droga, da confissão de que o entorpecente seria utilizado para quitar dívidas com traficantes e do contexto de envolvimento reiterado com a atividade ilícita. Tais circunstâncias evidenciam que o réu não se enquadra plenamente no perfil de agente ocasional exigido para o grau máximo do redutor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória, por regularidade da dosimetria da pena e adequação dos fundamentos utilizados em todas as fases do critério trifásico (art. 68 do CP).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0031925-85.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO CORREA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 25 de dezembro de 2015, por volta das 17:30, na Rua Eloy Barreto, Bairro Alecrim, em Vila Velha/ES, em Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de traficância, 16 (dezesseis) pinos de substância vulgarmente conhecida por cocaína e 27 (vinte e sete) buchas de substância vulgarmente conhecida por maconha, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas às fls. 07/08.

Consta dos autos que, durante um patrulhamento tático motorizado pelo Bairro Alecrim, Policiais Militares avistaram o denunciado em atividade suspeita, uma vez que, ao notar a presença da guarnição, dispensou no chão uma sacola e tentou dissimular o ato.

Diante disso, a guarnição procedeu a abordagem do denunciado, oportunidade em que localizaram no bolso direito da bermuda deste 01 (uma) sacola pequena contendo 16 (dezesseis) pinos de cocaína.

Como se não bastasse, na sacola dispensada pelo denunciado, os militares encontraram mais 27 (vinte e sete) buchas de maconha.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para deporem em Juízo e, ao final, seja condenado o denunciado e decretada a perda dos bens apreendidos.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A materialidade e a autoria do delito foram estabelecidas com segurança e harmonia pelas provas constantes dos autos.

O flagrante se deu no dia 25 de dezembro de 2015, por volta das 17h30, ocasião em que o réu foi abordado por policiais militares no Bairro Alecrim, em Vila Velha/ES, durante patrulhamento rotineiro.

Segundo depoimento prestado em juízo pelo policial militar Jaime Macedo Filho, o réu, ao avistar a viatura, demonstrou inquietação, vindo a dispensar uma sacola ao solo.

Na busca pessoal, foi encontrado em seu bolso direito uma pequena embalagem contendo 16 (dezesseis) pinos de cocaína, sendo que, na sacola dispensada, foram localizadas 27 (vinte e sete) buchas de maconha, tudo conforme narrado também pelo policial Tairone Albani Pereira.

Ambos os policiais foram uníssonos ao afirmar que o local dos fatos é conhecido por ser zona de intenso tráfico, circunstância que motivou a atuação imediata da guarnição.

Confirmando os depoimentos dos agentes da ROTAM, o próprio acusado, em interrogatório judicial, confessou espontaneamente a prática do crime, afirmando que portava os entorpecentes consigo para comercialização, com o propósito de pagar dívidas com traficantes, e que é usuário de maconha e cocaína.

A natureza das substâncias foi confirmada por laudo pericial, constante nos autos, e a apreensão foi regularmente formalizada em auto próprio, sem qualquer vício ou irregularidade.

Superada a comprovação do crime passa-se à análise do mérito recursal, limitado à alegação de error
in judicando
quanto à dosimetria da pena.

A defesa técnica sustenta, em síntese, que: (i) a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem motivação concreta, resultando em excesso de pena; e (ii) a fração da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi fixada no mínimo legal (1/6), quando deveria ter sido aplicada no grau máximo (2/3), por ausência de condenações anteriores.

Não assiste razão ao apelante.

Na primeira fase da dosimetria, a sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, majorando em 01 (um) ano a pena mínima abstratamente prevista no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

O fundamento adotado foi a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas com o réu, em conformidade com o artigo 42 da referida lei, que determina expressamente a necessidade de considerar, com preponderância, esses fatores no momento da fixação da pena.

Diferentemente do que sustenta a defesa, não se trata de uma majoração arbitrária ou desprovida de fundamentação.

O conjunto de 16 pinos de cocaína e 27 buchas de maconha, embora não constitua apreensão de vulto excepcional, representa significativa variedade e quantidade de substâncias ilícitas, portadas pelo réu de forma fracionada e compatível com a atividade de comercialização direta.

A forma da apreensão e a confissão de que as substâncias seriam utilizadas para pagar traficantes evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes e o envolvimento consciente do réu com a dinâmica do tráfico.

Cabe destacar que, conforme precedentes firmes do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena-base, quando fundamentada em elementos concretos dos autos – como a variedade de drogas, a forma de acondicionamento, o local da prisão e o contexto da conduta –, não ofende o princípio da proporcionalidade.

Por consequência, entendo regular e adequada a exasperação de 01 (um) ano na pena-base, pois não se trata de critério matemático rígido, mas de valoração discricionária vinculada, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas.

A quantidade e a natureza das substâncias, aliadas à confissão da prática comercial e à zona de intenso tráfico, conferem à conduta maior reprovabilidade, autorizando a majoração promovida na sentença.

Na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas, com acerto, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena sido atenuada em 1/6, restando fixada em 05 anos de reclusão.

Na terceira fase, a sentença reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, mas limitou sua aplicação à fração mínima de 1/6, fixando a pena em
04 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 417 dias-multa
, diante do fato de que o réu responde a ação penal por crime de homicídio (Proc. nº 0005672-27.2018.8.08.0012), bem como respondeu a atos infracionais análogos ao tráfico de drogas (Proc. nºs 0012457-15.2012.8.08.0012 e 0030308-67.2012.8.08.0012).

Embora não se trate de condenações transitadas em julgado, tais elementos somados às demais circunstâncias, tais como natureza e quantidade da droga, local de intenso tráfico e apontamento de que o entorpecente seria destinado ao pagamento de traficantes da região, evidenciam a dedicação do acusado às atividades ilícitas, o que permite a aplicação do redutor na menor fração prevista em lei.

No presente caso, o conjunto probatório indica que o réu não se trata de agente ocasional do tráfico.

A forma da atuação, a variedade das substâncias, o modo de ocultação do material, a confissão de que vendia para quitar dívidas com traficantes, e a reincidência em contextos análogos desde a adolescência, demonstram envolvimento mais profundo com a atividade criminosa.

Assim, embora não se justifique o afastamento do redutor, é plenamente justificável a limitação da fração ao patamar mínimo de 1/6, por se tratar de réu que não satisfaz, com plenitude, a exigência legal de não dedicação ao crime.

Logo, não há nulidade ou excesso na dosimetria promovida, que observou o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, foi devidamente fundamentada e se mostrou proporcional à gravidade da conduta praticada.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.